Tribunal: TJPA
Processo: 0032002-46.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032002-46.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: LINDANOR BARBALHO LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
INAUDITA ALTERA PARS
.
TRANSFERÊNCIA PROVISÓRIA DE CONCESSÃO DE TÚMULO EM CEMITÉRIO PÚBLICO. DIREITO FUNDAMENTAL. CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL Nº 7.055/1977 EM VIGOR À ÉPOCA. APELADA HERDEIRA LEGÍTIMA (ESPOSA) DE UM TITULAR E CUNHADA DO OUTRO TITULAR. APELO DO MUNICÍPIO. PRELIMINARES.
NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E
PERDA DO OBJETO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
. REJEITADOS.
EXIGÊNCIA DE ALVARÁ OU INVENTÁRIO. CERTIDÃO DE CASAMENTO ENTRE A APELADA E SEU FALECIDO ESPOSO THOMAZ JOSÉ DOS SANTOS LEAL, SENDO HERDEIRA LEGÍTIMA. EXISTÊNCIA DE ALVARÁ DE AÇÃO DE INVENTÁRIO DO TITULAR/FALECIDO PAULO JOSÉ SANTOS LEAL, EXPEDIDO DESDE O ANO DE 2002 E COMO INVENTARIANTE O SOBRINHO ROBERTO BARBALHO LEAL. LINHA SUCESSÓRIA PARA PARENTES VIVOS MAIS PRÓXIMOS. SOBRINHOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e conceder parcial provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

28ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 05/08/2024 a 12/08/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Belém em face de sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada
inaudita altera pars
para transferir 02 (duas) sepulturas localizadas no Cemitério de Santa Izabel, no Bairro do Guamá em favor de Lindanor Barbalho Leal.

A sentença atacada considerou que os argumentos expedidos na exordial e seguindo o Código de Posturas do Município de Belém, Lei nº 7.055/77 modificada com o advento da Lei nº 8.949/2012, é possível que haja a transferência da concessão de uso de sepultura aos sucessores dos antigos cessionários, a qual a apelada.

Irresignado, o Município de Belém interpôs apelação, preliminarmente, aduzindo a nulidade pela ausência de fundamentação e perda do objeto por violação ao princípio da legalidade, pois a apelada não seguira os trâmites taxativos do Código de Postura, pois bastaria ter entregado os documentos enunciados no Departamento de Administração de Necrópole de Belém para garantir as suas sepulturas.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuído, os autos foram vistos.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e se manifestou pelo parcial provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente, sobre a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, não merece prosperar, vejamos.

A manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e art. 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta. Todavia, fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. O relevante é que a decisão apresente pertinência temática e tenha analisado completamente a questão. Constada a satisfação desses dois elementos, a motivação da decisão, mesmo que concisa, não representa qualquer tipo de vício.

No caso em questão, apesar do Muncípio alegar que o magistrado não expôs as razões e motivos que o levaram a sentenciar a favor e que não existia óbice a expedição de alvará judicial para a transferência das sepulturas, o MM. Juiz da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém fundamentou escorreitamente o motivo de ter julgado procedente o pedido da apelada,
posto que seguiu os ditames do Código de Posturas do Município de Belém, o qual citou os artigos respectivos e considerou a transferências das duas sepulturas em favor da Sra. Lindanor, pois não verificou óbice à concessão do pedido.

Sobre a
perda do objeto
, também não merece prosperar. Vejamos:

O Cemitério de Santa Izabel, no Bairro do Guamá, é um cemitério pertencente ao Município de Belém, sendo bem público de uso especial, e que segundo o art. 30 da CF/88, compete aos municípios disciplinarem as regras de concessão de uso de seus solos.

Com o advento da nova Lei nº 8.949/2012, que modificou o Código de Posturas do Município de Belém, Lei nº 7.055/1977, é possível que seja realizada a transferência do uso de sepultura, de forma administrativa, aos sucessores do antigo concessionário se tiverem a posse ou tenham realizado sepultamento de parentes ou pessoas indicadas no local.

Entretanto, quando a apelada realizou o pedido frente ao Município de Belém não estava vigente a Lei nº 8.949/2012,
onde estava em vigor apenas o Código de Posturas do Município de Belém, Lei nº 7.055/1977, a qual será analisada para o caso em questão.

Art. 168. Havendo sucessão "
causa mortis
" através de partilha devidamente homologada pelo juiz, o herdeiro deverá registrar o seu direito na administração do cemitério.

§ 1º. A Secretaria Municipal de Administração, a requerimento dos interessados, efetuará a transferência provisória da concessão, com validade de 5 (cinco) anos, renovável a cada final de período por solicitação de sucessores do concessionário falecido.

§ 2º. A transferência provisória far-se-á mediante apresentação de Alvará Judicial para esse fim expedido.

No caso em questão,
a

apelada tentou efetuar a transferência para si e regularizar a situação de sua concessão de uso, todavia, a Prefeitura exigiu apresentação e autorização por escrito e com firma reconhecida em cartório de todos os herdeiros diretos dos falecidos
, tais como viúva, filhos e demais irmãos. A apelada não conhecia os demais titulares, onde tais nunca foram intimados à lide, assim, não foram encontrados.

Ao consultar os autos, é possível visualizar a
Certidão de Casamento entre a apelada e seu falecido esposo Thomaz José dos Santos Leal
(ID 4190865 – fl. 30), desta forma, a apelada é herdeira legítima (esposa) do titular Thomaz José dos Santos Leal, conforme Certidão de Casamento,
tendo o direito de usufruir da sepultura nº 94.711 da Quadra 25A.

Já em relação a
sepultura de nº 12.004 da Quadra 3G

está em titularidade de Paulo José Santos Leal
, o qual não se casou e nem deixou herdeiros, como consta na Certidão de Óbito (ID 4190865 – fl. 32) e Certidão de Inexistência de Dependentes Habilitados à Pensão por Morte do INSS (ID 4190865 – fl. 33). As demais titulares são Angélica Freire Leal e Alzira Mendes Freire, onde tais nunca foram intimadas à lide e a apelada não tem conhecimento de quem são, assim, não foram encontradas.

Nesse ínterim,
a apelada não possui direito de transferência, devido a linha sucessória
, pois cunhados são parentes afins em linha reta colateral em segundo grau, o qual se finda com a morte ou o divórcio de um dos cônjuges ou companheiros.
Thomaz e Lindanor eram casados, onde Thomaz falecera no dia 16/03/1999, assim, findando o vínculo de afinidade entre apelada e seu cunhado Paulo José. Além disso, o mero vínculo de afinidade, não geram efeitos de sucessão.

Desta forma,
a medida cabível em relação a sucessão da sepultura nº 12.004 da Quadra 3G
é passar para os parentes vivos mais próximos de Paulo José, os quais seriam seus sobrinhos, pois não se casou, não teve filhos e seus pais, irmãos e tios já faleceram.
Assim, a transferência da quota-parte de Paulo José seria para seus sobrinhos Roberto, Antônio Augusto, Jorge José e Armando José,
todos filhos de Thomaz José e Lindanor (Certidão de Óbito de Thomaz José – ID 4190865 – fl. 29).

Assim, a apelada Lindanor Barbalho Leal, não é herdeira sequer colateral, não possuindo direito, visto não integrar a linha sucessória disposta no art. 1.829 do Código Civil.

Além disso, é importante atentar que à época já havia
Alvará
(ID 4190865 – fl. 37)
da ação de inventário dos bens de Paulo José dos Santos Leal datado de 28/06/2002
, tendo como inventariante o sobrinho Roberto Barbalho Leal,
comprovando que havia ação de inventário
. Assim, o Município de Belém poderia ter transferido provisoriamente a concessão de uso do jazigo
nº 12.004 da Quadra 3G aos herdeiros.

Dessa forma,
demonstra que não há perda do objeto, pois à época estava em vigor apenas o Código de Posturas do Município, Lei nº 7.055/1977, sendo possível a transferência provisória de jazigo apenas com alvará ou inventário, o que havia no caso em questão. Entretanto, o Município de Belém não aceitou e acabou motivando a presente lide à apelada.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALVARÁ DE TRANSFERÊNCIA DE SEPULTURA. DIREITO DE USO DO SOLO.
TRANSFERÊNCIA INTER VIVOS. §§ 1º, 2º E 3º, DO ART. 167, DA
LEI MUNICIPAL Nº 7.055/77
, COM ALTERAÇÃO DA LEI Nº 8.949/2012. POSSIBILIDADE.

1.

Sentença que defere o pedido inicial de expedição de alvará para transferência de direito de uso de sepultura.

2.

Até a edição da Lei Municipal nº 8.949/2012, é permitido ao Município transferir a concessão da sepultura para aqueles que a tiverem negociado diretamente com os concessionários ou com seus sucessores, desde que tenham a posse da sepultura ou tenham realizado sepultamentos de parentes ou pessoas indicadas no local.

3. Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-PA - AC: 00337562320118140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 23/05/2019). (GRIFO).

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
concedo parcial provimento
, devendo reformar a sentença somente em relação a sepultura de nº 12.004 da Quadra 3G, pois a apelada não possui direito de transferência por não estar na linha sucessória do falecido Paulo José.

Em relação a transferência da sepultura de nº 94.711 da Quadra 25A, sentença mantida.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/08/2024